Tribunal: TJPA
Processo: 0816440-03.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14931 - Contagem de Prazo para os Benefícios
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0816440-03.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: HUEVERTON SILVA SARDINHA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. PORTARIA Nº 001/2025 DA VEP/RMB. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto por apenado contra decisão que indeferiu pedido de concessão do regime semiaberto harmonizado, nos termos da Portaria nº 001/2025 da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém (VEP/RMB). O recorrente sustenta o preenchimento dos critérios objetivos e subjetivos exigidos pela normativa administrativa e a nulidade da decisão de indeferimento por ausência de fundamentação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o agravante preenche os requisitos objetivos e subjetivos previstos na Portaria nº 001/2025 da VEP/RMB para a concessão do regime semiaberto harmonizado; (ii) analisar se a decisão que indeferiu o pedido violou o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Portaria nº 001/2025 da VEP/RMB estabelece critérios objetivos e subjetivos, cumulativos, para concessão do regime semiaberto harmonizado, com fundamento no RE 641.320/RS (STF) e na Súmula Vinculante nº 56, que autorizam a flexibilização do regime prisional diante da ausência de vagas, mediante medidas alternativas como a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico.

O agravante comprova estar em trabalho externo há mais de um ano e em atividade de estudo extramuros, com previsão de progressão ao regime aberto em menos de 24 meses, atendendo ao critério objetivo temporal do item 1.2 da Portaria.

A existência de condenações por crimes graves (homicídio e roubo) não impede a concessão do benefício, nos termos do item 1.3 da Portaria, que exige análise individualizada em tais hipóteses.

O agravante possui apenas duas condenações, atendendo ao item 1.4, que veda o benefício somente a quem possua mais de duas condenações.

A certidão carcerária atualizada atesta a inexistência de falta grave nos últimos seis meses e a ausência de histórico carcerário inidôneo, comprovando o cumprimento dos requisitos subjetivos exigidos nos itens 2.1 a 2.3.

A decisão de primeiro grau apresenta nulidade por ausência de fundamentação, em violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, ao se limitar a indeferir o pedido de forma genérica, sem indicar quais requisitos não foram preenchidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O apenado que comprove preencher cumulativamente os requisitos objetivos e subjetivos fixados na Portaria nº 001/2025 da VEP/RMB faz jus à concessão do regime semiaberto harmonizado.

A ausência de fundamentação específica e concreta na decisão que indefere pedido de benefício prisional implica nulidade, por violação ao art. 93, IX, da CF/1988.

A análise individualizada da situação do apenado é obrigatória mesmo nos casos de condenações por crimes graves, conforme previsão expressa na Portaria nº 001/2025.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 641.320/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 11.05.2016 (repercussão geral); STF, Súmula Vinculante nº 56; TJ-PA, Agravo de Execução Penal 0802234-81.2025.8.14.0000, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, 3ª Turma de Direito Penal, j. 28.04.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso para
DAR PROVIMENTO
ao presente Agravo em Execução Penal, para
REFORMAR a decisão agravada,
na conformidade do voto do relator.

Desembargador

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por Hueverton Silva Sardinha, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém, que indeferiu o pedido de concessão do benefício do regime semiaberto harmonizado, com fundamento genérico na Portaria nº 001/2025-VEP/RMB, conforme decisão prolatada em 11.04.2025 (ID 29063899).

Segundo consta dos autos, a Defesa Técnica do apenado (Petição – ID 29063887) sustenta que o agravante preenche integralmente os requisitos objetivos e subjetivos exigidos para a concessão do benefício, nos termos da Portaria mencionada. Argumenta, ainda, que a decisão agravada deixou de apontar de forma clara e fundamentada quais requisitos não teriam sido cumpridos, configurando deficiência de fundamentação e violação aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa. Ao final, requer o provimento do recurso, para a concessão do regime semiaberto harmonizado.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 29063890), nas quais refuta a fundamentação adotada pelo Juízo a quo e, em consonância com manifestação anterior no feito (ID 29063898), manifesta-se pelo provimento do recurso, entendendo que o agravante faz jus ao benefício requerido.

O Juízo de origem, em sede de juízo de retratação (ID 29063892), manteve a decisão anteriormente proferida, reafirmando os fundamentos adotados.

Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça Criminal,

opinou pelo conhecimento e provimento do agravo, ao fundamento de que o agravante preenche os requisitos legais e regulamentares exigidos, ressaltando a insuficiência de fundamentação da decisão agravada e a aplicabilidade, por analogia, da teoria da causa madura (art. 1.013, §3º, do CPC), para que esta instância possa enfrentar o mérito da questão e conceder o benefício pleiteado.

É o relatório, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

O recurso merece conhecimento e provimento.

Quanto ao mérito, a controvérsia se dá quanto à análise do preenchimento dos requisitos estabelecidos
na Portaria nº 001/2025 da VEP/RMB para concessão do regime semiaberto harmonizado, bem como à adequação da fundamentação da decisão que indeferiu o pleito.

Em fevereiro de 2025, foi publicada a Portaria nº 001/2025 da VEP/RMB, que revogou a Portaria nº 001/2023 da VEP/RMB, estabelecendo novos critérios para implementação de benefícios aos apenados no regime semiaberto no âmbito da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém.

A referida Portaria encontra fundamento no enunciado da Súmula Vinculante 56 do Supremo Tribunal Federal e no Recurso Extraordinário 641.320/RS, que permite a harmonização do regime semiaberto na forma de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, quando há déficit de vagas no sistema prisional.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 641.320/RS, sob a sistemática da repercussão geral, fixou tese vinculante estabelecendo que a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso.

A tese estabelecida determina que, havendo déficit de vagas, devem ser adotadas as seguintes medidas:

(i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas;

(ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas;

(iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto;

d) Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.

STF. Plenário. RE 641320/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 11/5/2016 (repercussão geral) (Info 825).

Posteriormente, o entendimento consolidou-se com a edição da Súmula Vinculante nº 56, que estabelece: "A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS."

Sobr
e o tema, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, já decidiu em caso análogo:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO ANTECIPADA DE REGIME PRISIONAL. SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA . DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SÚMULA VINCULANTE Nº 56 DO STF. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO RE 641.320/RS . RECURSO DESPROVIDO.

[...]A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consubstanciada na Súmula Vinculante nº 56 e no RE 641 .320/RS, admite a progressão antecipada de regime como medida excepcional para assegurar a dignidade da pessoa humana, desde que preenchido o requisito subjetivo e comprovada a proximidade do apenado em atingir o requisito objetivo.

A decisão agravada encontra amparo legal e jurisprudencial, tendo o magistrado de origem demonstrado que o apenado possuía bom comportamento carcerário e previsão de progressão próxima (março/2025), em consonância com o entendimento do STF quanto à individualização da pena e respeito aos direitos fundamentais.

As alegações do agravante quanto à ausência de provas da situação degradante na unidade prisional não descaracterizam o contexto de superlotação reconhecido judicialmente em ação civil pública anterior, com sentença determinando medidas emergenciais, inclusive a interdição parcial da unidade.

A progressão concedida não configura hipótese de progressão per saltum, pois observou critérios isonômicos e priorizou apenado que se encontrava mais próximo da progressão ordinária, conforme critérios objetivos indicados pela Corte Suprema. [...]

(TJ-PA - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 08022348120258140000 26700191, Relator.: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 28/04/2025, 3ª Turma de Direito Penal)

A Portaria nº 001/2025 estabeleceu critérios objetivos e subjetivos que devem ser cumulativamente preenchidos para fruição do regime semiaberto harmonizado:

REQUISITOS OBJETIVOS:

1.1- Atingir o requisito objetivo (lapso temporal) para progressão ao regime aberto em até 18 (dezoito) meses – um ano e seis meses;

1.2 - Atingir o requisito objetivo (lapso temporal) para progressão ao regime aberto em até 24 (vinte e quatro) meses – dois anos, referente aos apenados que estejam de trabalho externo/convênio ou estudo a mais de
06 (seis) meses
; devendo a SEAP comprovar documentalmente a atividade laborativa/estudo/convênio, ficando dispensados os referidos apenados do critério de nº1.4;

1.3 – Para os crimes de qualquer natureza (incluindo crimes hediondos ou equiparados) a análise para a concessão do benefício se dará de forma individualizada;

1.4 – Não terá direito ao referido benefício apenado que cumpra mais de duas condenações;

REQUISITOS SUBJETIVOS:

2.1 – Não ter cometido qualquer falta grave, reconhecida judicialmente, durante os últimos 06 (seis) meses do período de cumprimento da pena;

2.1.1 – O tempo referente no item 2.1, em caso de fuga, contar-se-á a partir da data da recaptura;

2.2 – O histórico carcerário será analisado para fins de concessão do benefício, sendo considerado número elevado de fugas, faltas graves, evasão, atrasos no retorno da saída temporária, podendo ser indeferido o benefício quando apenado apresentar histórico inidôneo;

2.3 – Certidão carcerária atualizada para análise do comportamento do(a) apenado (a);

3
-
O benefício do regime semiaberto harmonizado se dará em cumprimento de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico.

Da análise detida dos documentos constantes dos autos, verifica-se o inequívoco preenchimento de todos os requisitos estabelecidos na Portaria nº 001/2025 da VEP/RMB pelo agravante:

3.1. Dos requisitos objetivos

a) Requisito temporal (item 1.2):

O agravante está em trabalho externo há mais de um ano, conforme certificado pela SEAP/PA na certidão carcerária juntada aos autos (item 280 do SEEU, página 02), além de também possuir estudo extramuro registrado.

A progressão ao regime aberto do agravante ocorrerá em 01/09/2026, ou seja, falta menos de dois anos para sua progressão ao regime aberto, atendendo plenamente ao requisito temporal estabelecido no item 1.2 da Portaria, que permite o benefício para apenados que estejam de trabalho externo/convênio ou estudo a mais de 06 (seis) meses e tenham até 24 meses para progressão ao regime aberto.

b) Análise individualizada para crimes de qualquer natureza (item 1.3):

Embora o agravante tenha sido condenado por crimes graves (homicídio e roubo), a Portaria expressamente estabelece, em seu item 1.3, que "para os crimes de qualquer natureza (incluindo crimes hediondos ou equiparados) a análise para a concessão do benefício se dará de forma individualizada".

Portanto, a natureza dos delitos, por si só, não constitui óbice à concessão do benefício, devendo ser realizada análise individualizada do caso concreto, considerando o histórico carcerário e o comportamento do apenado durante o cumprimento da pena.

c) Número de condenações (item 1.4):

O agravante possui
apenas duas condenações
, conforme se verifica no atestado de pena atualizado juntado aos autos.

Assim, atende ao requisito estabelecido no item 1.4 da Portaria, que veda o benefício apenas para apenados que cumpram "mais de duas condenações".

3.2. Dos requisitos subjetivos

a) Ausência de falta grave nos últimos 06 meses (item 2.1):

A certidão carcerária atualizada (item 280.1 do SEEU) demonstra que o agravante não cometeu qualquer falta grave, reconhecida judicialmente, durante os últimos 06 (seis) meses do período de cumprimento da pena.

Com efeito, os Procedimentos Disciplinares Penintenciários (PDPs) mencionados na certidão carcerária datam de 2021 e 2023, quando o apenado estava em regime fechado. Ambos os procedimentos foram concluídos com absolvição.

Portanto,
NÃO PODE SER UTILIZADA
a absolvição em procedimentos disciplinares, ocorrida há mais de dois anos, como fundamento para indeferimento do benefício. Isso violaria o limite temporal de 06 (seis) meses estabelecido pela Portaria.

b) Histórico carcerário favorável (item 2.2):

O histórico carcerário do agravante, conforme consta da certidão carcerária já citada (página 04), evidencia trajetória compatível com a concessão do benefício, qual seja, não consta regressão e atualmente, não há registro de cometimento de ato indisciplinar que desabone a sua conduta, e até a presente data, vem apresentando BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO.

O item 2.2 da Portaria estabelece que "o histórico carcerário será analisado para fins de concessão do benefício, sendo considerado número elevado de fugas, faltas graves, evasão, atrasos no retorno da saída temporária, podendo ser indeferido o benefício quando apenado apresentar histórico inidôneo".

No caso dos autos, inexiste número elevado de qualquer das condutas mencionadas. Ao contrário, o agravante apresenta bom comportamento carcerário atestado pela própria administração penitenciária.

c) Certidão carcerária atualizada (item 2.3):

A certidão carcerária atualizada foi devidamente juntada aos autos pela SEAP/PA, permitindo análise completa do comportamento do apenado.

Outrossim,

a decisão recorrida apresenta grave vício de fundamentação, violando o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, que estabelece como garantia fundamental a necessidade de fundamentação de todas as decisões judiciais, sob pena de nulidade.

Com efeito, o magistrado de primeira instância limitou-se a afirmar, de forma genérica e abstrata, que "em análise aos autos, verifica-se que o apenado não preenche os requisitos da presente portaria, razão pela qual
INDEFIRO
o pleito", sem especificar qual(is) requisito(s) não teria(m) sido preenchido(s).

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo em Execução Penal e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida e
CONCEDER
ao agravante
HUEVERTON SILVA SARDINHA
o benefício do regime semiaberto harmonizado, nos termos da Portaria nº 001/2025 da VEP/RMB, mediante as seguintes condições:

a) Cumprimento da pena em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, observadas as condições e cautelas estabelecidas na Portaria nº 001/2025-VEP/RMB;

b) Determinação ao Juízo da Execução Penal para que proceda à fixação das condições específicas para o cumprimento do regime harmonizado, nos termos da regulamentação vigente, incluindo horários, locais autorizados, obrigações do monitorado e demais cautelas necessárias ao regular acompanhamento da execução;

c) Intimação da SEAP/PA para as providências cabíveis à efetivação do benefício;

d) Ressalva de que eventual descumprimento das condições estabelecidas poderá ensejar a revogação do benefício, mediante decisão fundamentada, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

É como voto.

Belém, na data da assinatura.

Des.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 23/10/2025